Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001485-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CAIRO FRAZAO PINTO - CPF: 012.690.251-80 (ADVOGADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (PACIENTE), 7a vara criminal Cuiaba (REU), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ANTONIO CAIRO FRAZAO PINTO - CPF: 012.690.251-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS DELITOS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson dos Anjos Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes interpuseram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso preventivamente por supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.

Alegam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida segregatícia, com esteio em elementos concretos.

Sustentam que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito (corretor de imóveis), e possui família constituída.

Ademais, ressaltam sobre a excepcionalidade da medida constritiva, bem como que deve ser observado o princípio da presunção de inocência, afirmando que somente é cabível a prisão quando forem insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 116813991). (...)”
– Id. 117164480, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 117164480).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 121406462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 122005490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a revogação da prisão preventiva decretada contra o beneficiário
Anderson dos Anjos Teixeira
, e outros suspeitos, no dia 17 de dezembro de 2021, por supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.

Impende consignar de início que o magistrado singular, ao prestar informações neste
writ
, esclareceu que na data mencionada aquele Juízo acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a custódia cautelar do ora paciente e demais suspeitos, todavia, afirma que
“não consta nos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e não há requerimentos feitos pela defesa a serem analisadas por este juízo”
– Id. 121406462, p. 14.

Embora não se tenha notícias sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do beneficiário, oportuno apreciar o pleito de revogação da prisão cautelar decretada pelo Juízo
a quo
.

Consoante exposto anteriormente, a custódia cautelar do paciente foi embasada na necessidade de garantir a ordem pública.

Oportuno transcrever novamente os fundamentos elencados no decreto segregatício,
in verbis
:

“No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela organização criminosa.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada ‘lojinha’, que ao lado das taxas de ‘camisa’ pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios.

Com a quebra fiscal deferida judicialmente e a análise de relatórios de inteligência financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosas movimentações financeiras da ORCRIM. Nenhum dos investigados possui rendimentos lícitos conhecidos que possam justificar os valores transacionados. Um deles (JANDERSON), inclusive, recebe benefício assistencial do governo, por ser pessoa carente.

Cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade de cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e o representante ministerial, a prisão preventiva se mostra premente para desarticular a atuação da organização criminosa, cuja atividade certamente deturpa a ordem pública.

No enquadramento fático exposto, é certo que a conduta dos representados fomenta e estimula o funcionamento da organização criminosa a mando dos líderes que, atualmente, encontram-se reclusos, mormente pela intensificação do tráfico de drogas, principal fonte de renda do grupo.

E outra, em liberdade, certamente poderão continuar a agir para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do crime, pois, conforme demonstrado, este é o modus operandi empregado pelos envolvidos, isto é, após o recolhimento do dinheiro advindo do tráfico, efetuam diversas transferências e adquirem bens de várias naturezas na tentativa de apagar o rastro dos recursos financeiros.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem”
– Id. 116821960, pp. 37-39.

Pelo que se dessume, a autoridade acoimada de coatora fundamentou o requisito do
periculum libertatis
adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia nas peculiaridades do caso, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso que se autointitula de Comando Vermelho, além da elevada periculosidade do paciente, pois sua atuação, em conjunto com os demais acusados, visa colaborar efetivamente para o fortalecimento da organização criminosa em comento e para a prática de outros delitos.

Especificadamente em relação ao paciente, o juiz singular ponderou que
“ANDERSON ANJOS TEIXEIRA surge como titular de uma conta corrente, em outro Estado da Federação, utilizada para receber depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, como forma de evitar o deslocamento e recolhimento pessoal de valores em cidades afastadas da capital e, por conseguinte, evitar eventuais apreensões e abordagens policiais.”
– Id.116821960, p. 36.

Impende destacar que a prisão do beneficiário, assim como dos outros envolvidos, mostra-se necessária para estancar as diversas atividades ilícitas da organização criminosa que se investiga, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos.

Neste ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Ademais, importante consignar que apesar dos predicados pessoais favoráveis do paciente, ressaltados na inicial, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Sendo assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirma o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso.

Ressalte-se, por fim, que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022